Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-58.2024.8.11.0102
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000258-58.2024.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUGEL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 52.748.426/0001-21 (AGRAVANTE), JAQUELINE DE CASSIA CHAGAS BASSAN - CPF: 029.144.549-70 (ADVOGADO), ANGELIN OTTONI GUGEL - CPF: 332.755.139-15 (AGRAVANTE), MOACIR LUIZ GIACOMELLI (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (AGRAVADO), ANGELIN OTTONI GUGEL - CPF: 332.755.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA TEIXEIRA MARINS - CPF: 040.564.551-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR EXCEDENTE. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de mandado de segurança que objetiva a declaração da imunidade tributária sobre a transmissão de bens imóveis realizados para integralização de capital social, a abstenção do lançamento ou cobrança de ITBI e o cancelamento de lançamentos porventura efetuados.

2. Sentença denegatória da ordem, mantida por decisão monocrática que negou provimento ao recurso da impetrante.

II.

Questão em discussão:

3. A questão central consiste em verificar a incidência da imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa
e se há aplicação, no caso concreto, da tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 796).

III.
Razões de decidir:

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 796 em repercussão geral, fixou entendimento de que a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

5. O valor venal do imóvel, apurado pelo Município, deve ser considerado como base de cálculo do ITBI, conforme o art. 38 do CTN. Valores históricos constantes na declaração de imposto de renda não vinculam a administração tributária.

6. Ausente direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade ilimitada do ITBI.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente.

2. N
ão se apresenta juridicamente admissível impor ao Município a obrigação de expedir certidão de imunidade ilimitada do ITBI, visto que impossibilitaria a apuração do imposto incidente sobre eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 5/8/2020; STF, ARE 1440478/RS AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/8/2023; TJ/MT, Agravo Interno n. 1001271-69.2022.8.11.0100, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
GUGEL AGROPECUÁRIA LTDA.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERA
.

Assegura que há distinção do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Tese de Repercussão Geral (Tema n. 796) com o caso concreto, visto que a tese fixada em momento algum diz ou faz menção a discussão acerca do “
valor histórico x valor de mercado
”, mas tão somente dispõe que
a imunidade do ITBI não abrangeria o valor dos bens que ultrapassasse o limite do capital social a ser integralizado. Porém, na hipótese dos autos o valor dos bens não excederam o limite do capital social a ser integralizado, em razão de que foram apresentados os valores exatos constantes na
Declaração de Imposto de Renda (valor histórico).

Assevera que a situação fática que deu origem ao
Tema n. 796 é bastante específica, não podendo, portanto, ser generalizada para todas as operações de integralização de capital. Ademais, é clarividente que Tema n. 796 tem sido objeto de interpretação errônea por diversas prefeituras e magistrados que se não for revista contribuirá para a cobrança indevida do ITBI, em desacordo com o que estabelece a Constituição Federal.

Requer o provimento do recurso para que seja provida a apelação e reformada a sentença de primeira instância, concedendo-se a segurança, a fim de garantir à agravante o gozo da imunidade tributária, constitucionalmente garantida, na operação realizada.

Contrarrazões do Município de Vera (Id. 269915388).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Em decisão monocrática, proferida na data de 11/11/2024, foi negado provimento ao recurso interposto por Gugel Agropecuária Ltda. contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal atribuído ao Secretário de Administração e Finanças do Município de Vera, a qual denegou a ordem.

Todavia, Gugel Agropecuária Ltda., ora agravante, alega que há distinção do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Tese de Repercussão Geral (Tema n. 796) com o caso concreto, visto que
na hipótese dos autos o valor dos bens não excederam o limite do capital social a ser integralizado e foram apresentados os valores exatos constantes na
Declaração de Imposto de Renda (valor histórico).

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gugel Agropecuária Ltda. contra ato do Secretário de Administração e Finanças do Município de Vera, a qual objetiva:
i
) a declaração da imunidade tributária sobre o ato de transmissão de bens imóveis realizado por meio de ato de integralização de bens para pagamento do capital social subscrito, nos exatos termos descritos na declaração do imposto de renda;
ii
) determinar que o Município se abstenha de proceder com o lançamento ou cobrança do ITBI relativo a integralização; e
iii
) determinar o cancelamento de todo e qualquer lançamento de ITBI sobre a integralização do capital social que porventura tenha sido realizado (Inicial, Id. 248552842 – fls. 37/38).

O ato contra o qual se volta a agravante estaria materializado na decisão administrativa do Secretário de Administração e Finanças do Município de Vera/MT, proferida, em síntese, nos seguintes termos:

[...] Em assim sendo, julgo improcedente o recurso interposto pela sociedade empresária limitada unipessoal Gurgel Agropecuária Ltda, e portanto, mantenho incólume a decisão anteriormente firmada por seus próprios fundamentos, tendo em vista que o Município de Vera,
com alicerce no julgamento do Supremo Tribunal Federal do RE 796.376/SC, entende que haverá incidência de ITBI se o valor do imóvel fixado pelo Município de Vera (valor venal) alcançar montante superior ao valor do capital social integralizado, devendo ser tributado apenas o valor que exceder.
[...]. (Id. 248553652 – fls. 2).

A agravante, Gugel Agropecuária Ltda., afirma que o capital social da empresa a ser integralizado perfaz o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e visando a integralização procedeu da seguinte forma:
i
) R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) em espécie;
ii
) imóvel residencial localizado no Município de Lucas do Rio Verde no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e
iii
)
imóvel rural denominado Fazenda São Judas Tadeu localizado no Município de Vera, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

A questão controvertida permeia sobre a integralização do imóvel rural denominado Fazenda São Judas Tadeu, localizado no Município de Vera, no montante atribuído de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a qual a agravante afirma que não supera o montante do capital social da empresa e que está imune da incidência do ITBI, nos termos do art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal (Inicial, Id. 248552842).

Por sua vez, o Município de Vera, nas informações prestadas, afirma que o imóvel rural
com área de 996,2169 ha (novecentos e noventa e seis hectares, vinte e um ares e sessenta e nove centiares)
, denominado Fazenda São Judas Tadeu, localizado no Município de Vera, objeto da matrícula n. 3.233, registrado no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Vera,
possui como valor venal o montante de R$ 7.612.611,36 (sete milhões seiscentos e doze mil e seiscentos e onze reais e trinta e seis centavos),
considerando a tabela fixada pelo Decreto do Município de Vera n. 5/2024 (Id. 248553661).

Eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o do capital a ser integralizado está sujeita à incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos (ITBI) sobre o excedente, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 796): “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
” (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5/8/2020).

Ademais, o Tribunal Mais Alto reafirmou o entendimento acerca da matéria decidida em sede de repercussão geral: “
este Supremo Tribunal assentou que sobre diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado incidirá a tributação pelo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI
” (Excerto do voto condutor do acórdão: STF, Primeira Turma, ARE 1440478/RS AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 22/8/2023).

Assim, aplicando-se uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico pátrio, que incentiva a livre iniciativa, mas procura evitar manobras tributárias que gerem danos ao erário, mostra-se correto a aplicação da imunidade constante do art. 156, § 2o, I, da CF, quanto ao exato valor do bem integralizado ao capital social da empresa, cabendo o recolhimento do ITBI sobre a diferença entre essa quantia e o valor venal do imóvel, tal como corretamente entendeu a sentença.

Isso porque, tal diferença não deixa de ser transferência de patrimônio, fato gerador do ITBI, não acobertada pela imunidade tributária estabelecida no art. 156, § 2o, inciso I, da CF.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1000349-90.2022.8.11.0047, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgamento em

24/7/2024
;
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1000832-52.2022.8.11.0102, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em

14/5/2024
; e
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 1013490-55.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
julgamento em

7/8/2024
.

Outrossim, nada obstante a alegação da agravante de que para a integralização do imóvel ao capital social da empresa foi utilizado valor histórico do bem atribuído pelo sócio na Declaração de Imposto de Renda, com base no disposto no art. 23 da Lei n. 9.249/95, no ponto, tampouco se tem comprovação do valor das respectivas transações, os quais dizem respeito à base de cálculo do ITBI, tratando-se, assim, de valor unilateral que foi atribuído pelos sócio para fins, exclusivamente, de declaração de imposto de renda, nos termos da Lei n. 9.249/95.

Em contrapartida, conforme já exposto, o Município de Vera, nos termos da tabela fixada pelo Decreto do Município de Vera n. 5/2024, atribuiu sobre o imóvel o
valor venal o montante de R$ 7.612.611,36 (sete milhões seiscentos e doze mil e seiscentos e onze reais e trinta e seis centavos) considerando que o valor venal do hectare corresponde à R$ 7.641,52 (sete mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e que o imóvel apresenta uma
área de 996,2169 ha (novecentos e noventa e seis hectares, vinte e um ares e sessenta e nove centiares)
.

Nesse passo, o valor atribuído pela agravante ao imóvel voltado à conferência do capital social é escolha particular dela e diz respeito somente à pessoa jurídica. Dessa forma, se a sociedade decide aumentar o seu capital social levando em consideração o valor venal dos imóveis integralizados ou apenas o seu valor histórico, isso pouco importa para o Fisco,
que calcula o ITBI sobre o valor venal dos imóveis transmitidos ou sobre o valor da transação, o que for maior, de modo que se o valor venal é superior àquele acrescido ao capital social da empresa, o imposto incide sobre a diferença
.

[...] 5. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, é limitada ao valor do capital integralizado. O imposto incide sobre o valor dos bens que excedem o montante destinado à integralização do capital social, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 796.
6. O valor venal do imóvel, apurado pela Fazenda Pública, deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI, conforme disposto no art. 38 do CTN. Valores históricos declarados no imposto de renda pelo contribuinte não vinculam a apuração do ITBI.
7. Não há direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade ilimitada do ITBI, visto que tal medida inviabilizaria a tributação da parcela excedente do valor dos bens transmitidos, em desconformidade com a Constituição Federal e a jurisprudência do STF. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1001271-69.2022.8.11.0100, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento em 5/2/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente.
”
; e “
O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado aos valores de mercado do bem imóvel
.” [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1000722-22.2024.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Octávio Oliviera Saboia Ribeiro,
julgamento em 12/2/2025
).

Logo, não se apresenta juridicamente admissível impor ao agravado a obrigação de expedir certidão de imunidade ilimitada do ITBI nas operações de transmissão de bens imóveis ao patrimônio da empresa mediante realização de capital, visto que impossibilitaria a apuração do imposto incidente sobre eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado.

Ressalte-se, ainda, que a interpretação que a agravante tenta dar ao precedente do STF (Tema n. 796), ao argumento de
distinguishing
, não condiz com o sentido expresso da tese jurídica firmada, pois, não existem duas operações distintas: a integralização de capital social e a formação de reserva de capital. Isso porque toda quantia excedente à integralização de capital social é, por definição, capital de reserva, não estando acobertada, assim, pela regra da imunidade.

Por fim, quanto ao trecho colacionado pela agravante referente à decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, em sede de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, este refere-se a transcrição de parte do voto condutor do acórdão do colegiado de origem e não as palavras do Ministro Relator que, inclusive, afastou a análise da questão e negou provimento ao recurso, em razão de que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo
a quo
acerca da existência de excedente da parcela do imóvel integralizado ao capital social da empresa demandaria reexame do conjunto fático-probatório e exame da legislação infraconstitucional (STF, ARE 1485056 /GO,
relator Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, julgamento em 29/4/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025